Tribunal: TCU
Processo: 007.227/2023-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Ato de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de aposentadoria concedida pelo Ministério Público do Trabalho, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. considerar legal, para fins de registro, o ato de aposentadoria de interesse do sr. Luiz Fernando da Costa Coscarelli, ressaltando a oportuna supressão, pelo órgão de origem, em conformidade com a modulação de efeitos estabelecida pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário 638.115, da parcela alusiva à fração de 1/10 de FC-2, indevidamente incluída na composição inicial dos proventos; 9.2. dar ciência desta deliberação ao órgão de origem e ao interessado.